Tribunal: STF
Processo: RHC 59152
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL. CITAÇÃO POR EDITAL.
RÉU QUE FORNECE NA POLICIA INFORMAÇÕES INEXATAS A RESPEITO DE SEU
ENDERECO. DILIGENCIAS NA INSTRUÇÃO JUDICIAL PARA LOCALIZA-LO, SEM
EXITO. REGULARIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.